Tribunal: TJPA
Processo: 0007211-61.2008.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0007211-61.2008.8.14.0028

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO
INTERNO
. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO EM SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DEAGRAVO
INTERNO
. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE

RECURSAL
. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRAZO
RECURSAL
NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. NÃOCONHECIMENTODO AGRAVO
INTERNO
.

1. O recurso cabível da decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento em súmulas do Superior Tribunal de Justiça é o agravo previsto nos
arts
.1.030, §1.º, e1.042do Código de Processo Civil, e não o agravo
interno.

2. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da
fungibilidade

recursal
, por tratar-se de erro grosseiro. Precedentes do STJ.

3.Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial.

4
. Agravo
interno
não conhecido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em não conhecer do agravo
interno
em recurso especial
em agravo interno
em apelação cível, nos termos do voto do Relator, Desembargador Ronaldo Marques Valle(Vice-Presidente).Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro(Presidente).

Belém (PA),data registrada no sistema.

Desembargador
Ronaldo
Marques
Valle

Vice-Presidente e Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º:
0007211-61.2008.814.0028

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM
AGRA
V
O INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE:
ITAÚ UNIBANCO S/A

REPRESENTANTE
S
:
KARINA DE ALMEIDA
BATISTUCI
(OAB/PA 15.674-A) E OUTROS

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE MARABÁ

REPRESENTANTE:
PROCURADORIA DO MUNICÍPIO

RELATOR: DESEMBARGADORRONALDO MARQUES VALLE

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle(Relator):

Trata-se de
agravo interno
(ID
5360911
), interposto p
elo Itaú Unibanco S/A, com fundamento
nos
art
s
.
994, III, 1.003, §5º, 1.021 e 1.030, §2º
, todos
do

Código de Processo Civil,
contra a decisão registrada sob
o

ID

5125039
, que
inadmitiu
o recurso especial interposto (ID
460
6
8
5
8
), pretendendo o seu

destrancamento
e seguimento
ao Superior Tribunal de Justiça.

Sustentou, em síntese,
a não incidência dos enunciados 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porquanto
o recurso excepcional não teve pretensão de revisão de fatos e provas
, e sim que houvesse a efetiva entrega da prestação jurisdicional, na medida em que, para a incidência da tese firmada no recurso
repetitivo n.º 1.111.234/PR
, mister que
as inst
â
ncias inferiores
tivessem analisado a
natureza dos serviços tributados
, o que, mesmo com a oposição de embargos de declaração, não foi saneado.

Foram
apresentadas contrarrazões (ID
7410258
).

Determinou-se o saneamento da irregularidade de representação
(ID 7806732)
, o que foi atendido regularmente pela parte agravante (ID
7884059/7884064).

É o relatório.

VOTO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL EM
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVELN.º:
0007211-61.2008.814.0028

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Ronaldo Marques Valle(Relator):

O agravo interno nem sequer pode ser conhecido, por evidente erro grosseiro, dado que
a decisão agravada
se fundou
nos enunciados 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
e, nesse cenário, à luz do disposto
nos
arts
. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil,
o recurso adequado para desafiá-la é
somente
o agravo
interposto
no tribunal local, mas com suas razões endereçadas ao Superior Tribunal de Justiça
.

Registro
, ademais, a impossibilidade de
aplicação do princípio da
fungibilidade

recursal
,
ante a total inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso adequado
,
sendo certo que
“
o acesso à Justiça se dá na forma disciplinada pelas leis e pela jurisprudência consolidada nos tribunais. Por isso, o cumprimento dos requisitos de admissibilidade do recurso se impõe; não por simples formalismo, mas por observância das normas legais” (
v.g.,
STJ:
AgInt
no
AREsp
1159614 / MG -
DJe
01/03/2021, e
AgRg
no
AgRg
no Ag 900.380/RJ -
DJe
de 18/05/2009).

Também,
considerando que a interposição do agravo interno
na hipótese dos autos
é incabível, não
houve

suspensão
nem interr
upção do
prazo para interposição do recurso adequado, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial.

Não é outro o entendimento do STJ.
Exemplificativamente
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
. INTEMPESTIVIDADE.1. Ação de exceção de
pré
-executividade
.2. A interposição de embargos de declaração contra decisão do Tribunal de segunda instância que
inadmite
o processamento do recurso especial, configura erro grosseiro e, por via de consequência, não comporta a aplicação do princípio da
fungibilidade

recursal
, bem como não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do recurso cabível.3. Agravo interno não provido.(
AgInt
no
AREsp
1679049/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI
, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020,
DJe
21/10/2020)”

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 1.DECISÃO QUE
INADMITE
O RECURSO ESPECIAL. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPRESSA PREVISÃO NO ART. 1.042 DO CPC/2015.INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE
.INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 2. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PARA O RECURSO CABÍVEL. 4.AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO
.1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da
fungibilidade
não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio.2. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003,§ 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.3. Consoante a jurisprudência desta Corte, o único recurso cabível da decisão do primeiro juízo de admissibilidade do recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015. A oposição dos embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo para a interposição do citado recurso. Precedentes.4. Agravo interno

improvido

(
AgInt
no
AREsp
1694445/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE
, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020,
DJe
24/09/2020)”.

AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO.RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ARTS. 1.030, § 1º, E 1.042 DO CPC.IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE

RECURSAL
.PRAZO
RECURSAL
NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.1. Contra a decisão monocrática que não admite o recurso extraordinário, nos termos do art. 1030, V, do CPC, não cabe agravo interno/regimental, mas agravo para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão expressa dos artigos 1030, §1º, e 1042 do Estatuto Processo Civil.2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a aplicação do princípio da
fungibilidade

recursal
.3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso extraordinário.4. Agravo interno/regimental não conhecido.(
AgRg
no RE no
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
1236999/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2018,
DJe
20/11/2018).

Sendo assim,
voto pelo não conhecimento do agravo
interno
,
devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial.

Belém, 23/02/2022